Tribunal: TJSP
Processo: 2020173-21.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso, PEX fora daquele período), contratos que não previam participação

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso, PEX fora daquele período), contratos que não previam participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2020173-21.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que são embargantes MARIA LEONICE JACOMELI
PORTEL, CLAUDIA PORTEL, VALDINEI PORTEL e CLAUDINEI PORTEL, é
embargado TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020173-21.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no -
VOTO No 71880A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2020173-21.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GABRIEL MEDEIROS
EMBARGTES: MARIA LEONICE JACOMELI PORTEL, CLAUDIA PORTEL, VALDINEI
PORTEL E CLAUDINEI PORTEL
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação
civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo
possui data formativa do direito (plano de expansão no período de
25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro
modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso,
PEX fora daquele período), contratos que não previam
participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.
Vistos.
A parte embargante opõe embargos de declaração em face
do acórdão prolatado pela Turma Julgadora, alegando que o documento com
base no qual se fundamentou a decisão colegiada não poderia ser levado em
consideração, já que não se trataria do contrato indicado na inicial. Requer o
aclaramento da questão.
Contudo, não há contradição, omissão, obscuridade ou erro
material no julgado que mereça saneamento por meio de embargos de
declaração. O embargante, na verdade, não se conforma com o resultado e
quer obter a reforma do julgado mediante embargos de declaração, o que
não se pode admitir.
Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente
recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020173-21.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no -
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara,
está encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as
participações acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo
plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A parte autora adquiriu
os direitos por meio de outros contratos (PCT, tarifa de habilitação, ou fora do
período). Diante disso o Tribunal rejeitou o pedido de liquidação.
Os embargos insistem em obter direito que a sentença não
outorgou.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o
resultado. Pode até ser que os autores possuam algum direito de reclamar, MAS
NÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos
(PEX ou Plano de Expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). A parte
autora adquiriu direitos por meio outras espécies contratuais não incluídas no
título, exatamente porque não fez parte da cognição e da motivação. Mesmo que
exista cláusula prometendo participação acionária, o interessado deverá postular
fora da ação civil pública.
Não cabe aqui estudar a natureza do contrato da parte
autora. O fato é que esse tipo de contratação (firmado pela parte embargante)
está fora do âmbito do título condenatório. O título foi constituído para um
determinado tipo de contrato (PEX) porque ele continha expressamente a
participação acionária que a companhia pretendeu subtrair ao modificar o
estatuto (este o motivo da ação civil pública).
A parte poderá ter até direito de reivindicar algo contra a
Telefônica. NÃO, PORÉM, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui o filtro é rigoroso:
cumpre-se o que foi determinado na condenação e mais nada. Quanto à eficácia
do documento, embora unilateral, é idôneo até prova em contrário -, porque
extraído de registros da empresa. Caso tenha ocorrido alguma irregularidade,
cabe a autora provar, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020173-21.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no -
Nesse instante, e sobre o questionamento da divergência
entre o número de contrato indicado na inicial e aquele descrito na radiografia, é
importante recordar que a 4a Câmara de Direito Privado, com o propósito de
facilitar a efetividade da jurisdição, admitiu a inversão do ônus da prova,
transferindo para a Telefônica o dever de provar a contratação. Essa situação
possui um limite legal e encontra o seu campo limítrofe na idoneidade da
impugnação da parte adversa, que, no caso, é pífia. Ora, se a Telefônica oferece
os documentos que foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi
adquirido o direito de telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não
concorda e que não junta documento algum, provar que há defeito nessa
documentação. Nada sendo formulado, prevalecem os dados informados pela
Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença.
Se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada
exibir de idôneo para esse fim, será aceito o documento exibido pela ré
como contraprova da pretensão inicial.
Houve oportunidade, por ocasião da oposição dos
embargos, para que a parte embargante apresentasse prova para impugnar
a radiografia apresentada, quedando-se inerte.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020173-21.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no -
recorrente não possui contrato algum que lhe confira direito de peticionar na fase
de cumprimento de sentença e isso desobriga a TELEFONICA de juntar
documento, porque seria obrigar a apresentar documento que não existe.
Ademais, é cediço que o número do contrato pode não
coincidir com o do NRC, indicado na exordial (com o passar dos anos, os
números dos registros contratuais foram sendo alterados), o que apenas
poderia ser afastado com provas a infirmar a radiografia apresentada pela
requerida, o que não ocorreu.
O voto fica mantido e permite que o autor desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal
cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de
alterar o capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos
artigos 933, caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC,
que não incidem para dar um direito que o litigante não ostenta para integrar a
liquidação de sentença.
O acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer
alteração, inclusive de resultado, nem mesmo o disposto no art. 486, § 1o, do
CPC, até porque não cabe qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido
de liquidação.
Ficam os embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020173-21.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no -
ENIO ZULIANI
Relator